Tribunal: TJES
Processo: 5018070-76.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. MULTA COMINATÓRIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por SONIVALDO CANDIDO e pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) avaliar a manutenção ou majoração da indenização por danos morais; (iv) determinar o critério de incidência da multa cominatória fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não podendo transferir ao consumidor o risco de sua atividade.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, como exige o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, sendo insuficientes os documentos apresentados, que revelam divergências de endereço, número de RG, telefone e geolocalização.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado, em consonância com precedentes do TJES e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O STJ, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, fixou que a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, entendimento aplicável a cobranças posteriores a 30/03/2021, como no caso dos autos.

8. Não se verifica hipótese de engano justificável, diante das falhas graves de segurança na celebração do contrato fraudulento, o que impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

9. A multa cominatória deve incidir por episódio de descumprimento da ordem judicial de cessar os descontos, e não de forma diária, mantendo-se inalterado o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por contratos fraudulentos de empréstimo consignado, tratando-se de fortuito interno.

2. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, que deve comprovar a autenticidade do negócio mediante elementos suficientes.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, sendo devida indenização em valor proporcional.

4. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

5. A multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento da obrigação de fazer, e não diariamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.02.2020 (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJ 28.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018070-76.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIVALDO CANDIDO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. MULTA COMINATÓRIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por SONIVALDO CANDIDO e pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) avaliar a manutenção ou majoração da indenização por danos morais; (iv) determinar o critério de incidência da multa cominatória fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não podendo transferir ao consumidor o risco de sua atividade.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, como exige o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, sendo insuficientes os documentos apresentados, que revelam divergências de endereço, número de RG, telefone e geolocalização.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado, em consonância com precedentes do TJES e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O STJ, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, fixou que a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, entendimento aplicável a cobranças posteriores a 30/03/2021, como no caso dos autos.

8. Não se verifica hipótese de engano justificável, diante das falhas graves de segurança na celebração do contrato fraudulento, o que impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

9. A multa cominatória deve incidir por episódio de descumprimento da ordem judicial de cessar os descontos, e não de forma diária, mantendo-se inalterado o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por contratos fraudulentos de empréstimo consignado, tratando-se de fortuito interno.

2. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, que deve comprovar a autenticidade do negócio mediante elementos suficientes.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, sendo devida indenização em valor proporcional.

4. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

5. A multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento da obrigação de fazer, e não diariamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.02.2020 (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJ 28.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
SONIVALDO CANDIDO
contra a sentença de ID nº 41584008, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “
Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c.c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada pelo segundo apelante em face da instituição bancária., julgou
procedentes
os pedidos iniciais, a fim de

declarar a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como para condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 44266503), o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
aduz, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação, que teria ocorrido por meio digital;
(ii)
que a parte autora teria quedado-se inerte diante dos valores creditados indevidamente em sua conta, convalidando os termos do contrato;
(iii)
que as supostas divergências em relação ao endereço e ao telefone informados na contratação não são substanciais a ponto de comprometer a validade do ajuste;
(iv)
a ausência de danos morais;
(v)
que a multa diária arbitrada em sede de tutela de urgência seria incompatível com a obrigação estipulada, devendo ser fixada por episódio de descumprimento;
(vi)
a necessidade de compensação entre os valores depositados judicialmente pelo requerente e o montante condenatório.

Por outro lado, sustenta
SONIVALDO CANDIDO
em suas razões recursais de ID nº 44621581 a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme decidido no EAREsp 600.663/RS, bem como de majoração da condenação a título de danos morais e dos honorários advocatícios, os quais requer sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento dos mencionados recursos nos ID’s 64390907 (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) e 64598859 (SONIVALDO CANDIDO.

É o relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes Pares,

Peço vênia ao Nobre Relator para divergir parcialmente de seu judicioso voto, especificamente no que tange ao desprovimento do recurso interposto pelo autor, Sr. SONIVALDO CANDIDO, no que se refere à forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

De plano, registro que
acompanho o eminente Relator em suas conclusões quanto à manutenção da sentença que declarou a nulidade do contrato por fraude, ao valor arbitrado a título de danos morais,
e também quanto ao provimento parcial do recurso do banco para readequar a periodicidade da multa cominatória.

Contudo, no que concerne à repetição do indébito, entendo que a solução deve ser outra.

A controvérsia cinge-se a definir se a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em decorrência de contrato fraudulento, deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da boa-fé objetiva. Confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado paradigma (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. [...] 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável".
Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado).
Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois,
"ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. [...] O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável.
Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.
11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". [...] CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...] 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. 23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "
O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."
23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.
A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."
23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo,
fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se vê, naquela oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento seria aplicado apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021.

No caso dos autos, é incontroverso que o contrato fraudulento foi celebrado em outubro de 2021 e os descontos iniciaram-se a partir de então. Portanto, todas as cobranças impugnadas ocorreram sob a égide da nova orientação jurisprudencial.

A tese firmada pelo STJ estabelece que a devolução em dobro é a regra, sendo afastada apenas na hipótese de “engano justificável” por parte do fornecedor; em contraponto, no presente caso,
a contratação se deu com base em dados cadastrais flagrantemente divergentes dos do consumidor (endereço em outro estado da federação e telefone com DDD de uma terceira unidade federativa), o que evidencia uma falha grave e inescusável nos protocolos de segurança da instituição financeira.

Tal conduta não pode ser classificada como mero engano justificável, mas sim como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, matéria esta sumulada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim,
a cobrança de valores com base em um negócio jurídico manifestamente viciado,
que poderia ter sido evitado com a diligência mínima esperada
, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva,
atraindo a sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, a fim de adequar o mérito da condenação ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para inaugurar divergência parcial de seu voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
SONIVALDO CANDIDO,
para reformar a sentença e condenar o banco réu à restituição,
em dobro,
de todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em decorrência do contrato declarado nulo, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação.

Reitero, na oportunidade, que
acompanho o voto condutor para

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, exclusivamente para determinar que a multa cominatória fixada na origem incida por cada evento de descumprimento, e não diariamente, mantendo o valor arbitrado.

Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais e à distribuição dos ônus sucumbenciais, já fixados de forma adequada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
SONIVALDO CANDIDO
contra a sentença de ID nº 41584008, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “
Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c.c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada pelo segundo apelante em face da instituição bancária., julgou
procedentes
os pedidos iniciais, a fim de

declarar a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como para condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 44266503), o requerido aduz, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação, que teria ocorrido por meio digital;
(ii)
que a parte autora teria quedado-se inerte diante dos valores creditados indevidamente em sua conta, convalidando os termos do contrato;
(iii)
que as supostas divergências em relação ao endereço e ao telefone informados na contratação não são substanciais a ponto de comprometer a validade do ajuste;
(iv)
a ausência de danos morais;
(v)
que a multa diária arbitrada em sede de tutela de urgência seria incompatível com a obrigação estipulada, devendo ser fixada por episódio de descumprimento;
(vi)
a necessidade de compensação entre os valores depositados judicialmente pelo requerente e o montante condenatório.

Por outro lado, sustenta o autor (ID nº 44621581) a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme decidido no EAREsp 600.663/RS, bem como de majoração da condenação a título de danos morais e dos honorários advocatícios, os quais requer sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento dos mencionados recursos nos ID’s 64390907 e 64598859.

Verificada
a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, na origem, o requerente ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos débitos oriundos do contrato nº 010111772774, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

O banco requerido, então, arguiu a regularidade da contratação, por meio do qual a parte autora teria adquirido um crédito em conta no valor líquido de R$ 53.455,52 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Alegou, ainda, que o mencionado contrato teria sido celebrado em 27/10/2021, no valor total de R$ 55.838,84 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Desse montante, teriam sido descontados R$ 2.383,32 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) para o pagamento do IOF. Assim, conforme estabelecido, o valor financiado (R$ 53.455,52) seria quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mediante desconto em seu benefício previdenciário.

O autor, por seu turno, nega ter contratado o empréstimo, tendo comparecido ao PROCON para sanar a irregularidade administrativamente, sem, contudo, obter êxito. Sustenta também que foram identificadas pelo órgão “irregularidades cadastrais do consumidor quando da formalização do suposto contrato” (ID nº 17469318), especialmente porque a contratação do empréstimo foi realizada através de número distinto do seu.

A controvérsia central reside, portanto, na validade do contrato de empréstimo consignado nº 010111772774, supostamente celebrado entre o autor, Sr. Antônio Peres de Jesus, e o réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em que pese a alegada regularidade da contratação, após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

No que diz respeito ao contrato de ID nº 18762269, verifica-se que o banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Isso porque, nos documentos acostados pela instituição financeira, observa-se que o celular utilizado para a contratação é o +55 (43) 98445-9112, cujo DDD pertence ao Estado do Paraná.

Ademais, de acordo com os dados de geolocalização fornecidos (ID nº 18762269), a contratação teria sido feita a partir de Jacarezinho, também no Paraná, senão veja-se:

Como se não bastasse, o endereço (Rua Francisco Beraldo Filho, 04, Centro,
Santa Isabel/SP
, CEP 07500-000) e o número de RG (4035521931) constantes da Cédula de Crédito Bancário de nº 010111772774 também não correspondem àqueles informados pelo autor na petição inicial.

Caberia, portanto, à instituição financeira, trazer aos autos indícios concretos de regularidade da contratação, o que não foi feito.

Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ: “
Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
”.

Desse modo, vê-se que o Banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da Cédula de Crédito Bancário apresentada, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário.

Ato contínuo, evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado. Ademais, há registro de tentativa de solução administrativa perante o PROCON e, mesmo assim, o banco requerido não adotou providências para minorar as consequências da evidente fraude. Tais circunstâncias, somadas, acarretam abalo em seu bem-estar psicológico e violam a sua dignidade. No exato sentido:

[...] Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais [...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

No que se refere ao
quantum
, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
5 . O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ainda como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

No que tange à multa diária arbitrada em sede de tutela de urgência, entendo que assiste
parcial razão ao banco requerido
. Isso porque, embora a incidência das
astreintes
seja devida nos casos de comprovada recalcitrância, a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação de fazer imposta (suspensão dos descontos mensais), de modo que a sentença deve ser alterada para consignar que a sua incidência se dará por episódio de descumprimento, mantendo-se, contudo, o valor arbitrado (R$ 500,00).

Por fim, não há que se falar em compensação dos valores a serem restituídos ao autor com aqueles disponibilizados em sua conta, uma vez que este promoveu a consignação em juízo do montante (R$ 53.455,52), tendo sido autorizado pelo juízo, na sentença, a expedição de alvará para levantamento da quantia pelo Banco, após o trânsito em julgado.

2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR

Sustenta o requerente, em suas razões recursais, a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da majoração da quantia fixada a título de danos morais e do percentual arbitrado para os honorários advocatícios.

No que diz respeito à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, imperioso ressaltar que restou superado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, é necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Embora esse seja o entendimento atualmente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é importante destacar que houve modulação dos efeitos da decisão, limitando a devolução em dobro independentemente do elemento volitivo aos descontos indevidos realizados após a data de publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, ocorrida em 30 de março de 2021.

Estabeleceu-se, assim, a seguinte sistemática: a) para cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021, deve-se analisar sob a perspectiva da ocorrência ou não de má-fé da instituição bancária; b) quanto às cobranças indevidas realizadas a partir de 31/03/2021, a análise se limita à ocorrência ou não de violação ao princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos.

Ocorre que, em se tratando de contratação mediante fraude, para a instituição financeira, até então, o negócio jurídico era válido e os descontos regulares, conforme disposições contratuais. É de se ressaltar, no ponto, que embora caiba ao Banco adotar medidas de segurança rígidas para evitar a celebração de negócios jurídicos fraudulentos, não há má-fé (descontos anteriores a 30/03/2021) ou violação à boa-fé objetiva (descontos posteriores a 30/03/2021) na espécie, devendo ser mantida a sentença quanto à metodologia de restituição (na forma simples).

Em relação à quantia fixada a título de indenização por danos morais, reporto-me à fundamentação expendida quando do enfrentamento das razões recursais do Banco, no sentido de que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações análogas, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo Juízo de primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não vislumbro fundamentos que justifiquem sua modificação.

Com efeito, à luz dos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, constata-se que a presente demanda não apresenta elevada complexidade fática ou jurídica, tampouco exigiu a produção de prova pericial ou outro meio técnico especializado. Observa-se, ainda, que as teses jurídicas articuladas na inicial e na contestação não demandaram esforço argumentativo incomum ou elaboração técnica de maior envergadura. Soma-se a isso o fato de que a atuação profissional do patrono deu-se na mesma região metropolitana em que tramitou o feito, não se verificando deslocamentos excepcionais que pudessem majorar a verba honorária.

Diante desse contexto, próprio das circunstâncias do caso concreto, revela-se adequada a fixação da verba honorária no patamar mínimo legal, não havendo razões para sua majoração.

3) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que a incidência da multa processual fixada pela decisão de ID nº 22256838 se dê por episódio de descumprimento, e não diariamente. Da mesma forma,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária devida pelo autor, tendo em vista o reconhecimento de seu decaimento mínimo em primeiro grau, não tendo havido a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência